Tribunal: STF
Processo: AI 348490
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
1 - Teto constitucional. Gratificação de gabinete e verba relativa
a honorários advocatícios recebidas pelos integrantes da carreira de
 Procurador Municipal. Matéria que ascende ao nível constitucional,
devidamente prequestionada. (artigo 37, XI, da CF). Desnecessário o
debate em torno do artigo 17 do ADCT para o deslinde da
controvérsia. Precedente do Plenário desta Corte.
2 - Diante da
eficaz ratificação do extraordinário e do silêncio dos ora
agravantes quanto a qualquer desconformidade entre as peças
trasladadas do agravo de instrumento e as originais constantes dos
autos, mostra-se correto o despacho agravado que conheceu do
referido agravo e deu parcial provimento ao apelo extremo do
Município de São Paulo.
3 - Nego provimento ao agravo regimental.